Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto por EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, 0702270-39.2023.8.07.0014. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que houve a penhora, via SIABAJUD, do valor constante em uma conta poupança.
3. Alega que os valores são impenhoráveis, nos termos do Art. 836 do CPC. Aduz que o Juízo "a quo" não levou em consideração o fato da conta da agravante se tratar de uma conta poupança, cujo valor é meramente para limite do cartão de crédito.
4. Decisão de ID 71775540 indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de numerário na conta da agravante.
IV. Razões de decidir
6. Conforme entendimento do STJ, na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários-mínimos, desde que garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023).
7. Complementa-se que o mesmo tribunal estabelece que a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
8. Ainda, o art. 833, X do CPC deve ser interpretado restritivamente, de modo a garantir a efetividade da jurisdição, no que tange a atividade satisfativa das sentenças, inteligência do art. 4o do mesmo diploma legal.
9. A penhora de proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020).
10. Não há provas nos autos de que a conta seja caderneta de poupança, nem mesmo que seja o único ativo. Em se tratando de ônus da executada, por ser fato impeditivo do direito da exequente, não comprovado tal fato, a consequência lógica é a manutenção da penhora efetivada.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência Mencionada: REsp 1.874.222-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023; AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020).